Tribunal: TJDFT
Processo: 0733331-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita. Na demanda, constatou-se que a embargante assinou o acordo para pagamento da dívida como fiadora, e que a penalidade estipulada não é abusiva.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise.
4. Na hipótese em apreço, não restou configurado o dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80, do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta da parte se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (art. 5o, inciso LV, CRFB/88).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.